Tribunal: TJMT
Processo: 1009233-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009233-89.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VINER DOS SANTOS ALVES - CPF: 054.987.001-64 (RECORRENTE), LEONARDO DOS SANTOS PIRES (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ NEY DA SILVA - CPF: 327.948.271-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1009233-89.2021.8.11.0000

RECORRENTE: VINER DOS SANTOS ALVES, LEONARDO DOS SANTOS PIRES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DESPRONÚNCIA DO RÉU VINER PELO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SEGUROS DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Havendo indícios suficientes de autoria ou de participação dos recorrentes na prática dos crimes de organização criminosa e de homicídio qualificado, não há falar em sua despronúncia, tampouco em absolvição sumária, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos delitos dolosos contra a vida e os a eles conexos.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1009233-89.2021.8.11.0000

RECORRENTE: VINER DOS SANTOS ALVES, LEONARDO DOS SANTOS PIRES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Viner dos Santos Alves e Leonardo dos Santos Pires, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que pronunciou o primeiro pela prática dos crimes de organização criminosa majorada [art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013], e de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP], e o segundo pelos crimes de organização criminosa majorada e agravada [art. 2o, §§ 2o e 3o, da Lei n. 12.850/2013], e de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP], submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A Defensoria Pública Estadual aduz que não existem indícios suficientes de autoria ou de participação de Viner dos Santos Alves na prática dos crimes de homicídio qualificado e de organização criminosa.

Sustenta, ainda, a fragilidade do conjunto probatório no que tange ao envolvimento de Leonardo dos Santos Pires com a facção criminosa “Comando Vermelho”.

Postula, ao final, a absolvição dos apelantes em relação ao crime de organização criminosa, e a despronúncia de Viner dos Santos Alves pelo delito de homicídio qualificado.

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Sinop requer a manutenção da decisão hostilizada.

A magistrada de origem manteve a decisão invectivada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Siger Tutiya, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1009233-89.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os recorrentes,
Leonardo dos Santos Pires e Viner dos Santos Alves
,

a prática dos crimes de organização criminosa majorada [art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013], e de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
Fato 01 – Do delito de integrar organização criminosa

Ressoa dos inclusos autos de inquérito policial que, a partir de data não precisa, nesta cidade de Sinop/MT,
LEONARDO DOS SANTOS PIRES
, vulgo ‘Maresia’, ‘Palhaço’, ‘Botina’, ‘Sapateiro’ e outros, e
VINER DOS SANTOS ALVES
, vulgo ‘Vini’, passaram a
integrar a organização criminosa armada denominada Comando Vermelho
.

Fato 02 – Do delito de homicídio qualificado

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na data de
08 de março de 2019
, aproximadamente às 15h30min, no estabelecimento comercial denominado ‘Mercado Maitá’, situado na Rua Pastor Manoel Santana, n. 507, bairro Boa Esperança, nesta cidade e comarca de Sinop/MT,
em cumprimento à determinação exarada por LEONARDO DOS SANTOS PIRES
(...),
VINER DOS SANTOS ALVES
(...), com manifesto
animus necandi
, por
motivo torpe
e
mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima
,
matou Luiz Ney da Silva
, ao efetuar contra ele
04 (quatro) disparos de arma de fogo
, os quais foram a causa determinante de sua morte.

Descrição fática.

Ressai dos autos que os indiciados
são integrantes
da organização criminosa denominada
‘Comando Vermelho’
, no qual
LEONARDO DOS SANTOS PIRES
possui
posto de comando
na circunscrição do Estado de Mato Grosso, cabendo, dentre outros indivíduos, ao implicado
VINER DOS SANTOS ALVES
, vulgo ‘Vini’, quando em liberdade, dar cumprimento às ordens por ele emanadas.

Consta dos autos que a vítima era proprietária do estabelecimento comercial ‘Mercado Maitá’, bem como que ela
cultivava amizade com vários policiais militares
, que sempre se faziam presentes no local. Em razão deste fato, o indiciado
LEONARDO DOS SANTOS PIRES
passou a atribuir o baixo rendimento das bocas de fumo instaladas naquela região, pertencentes a organização criminosa da qual é integrante, à presença dos milicianos frequentadores do comércio de Luiz Ney.

Aflora dos autos que, após Fabrício Cardoso Pereira
[1]
se recusar a cumprir a ordem de LEONARDO DOS SANTOS PIRES de ceifar a vida da vítima, a ‘tarefa’ foi repassada para o indiciado VINER DOS SANTOS ALVES e Guilherme Teles Ztudzioski, vulgo ‘Japa’
[2]
.

Assim, na data dos fatos, imbuídos da mesma torpeza de
LEONARDO DOS SANTOS PIRES
,
VINER DOS SANTOS ALVES
e Guilherme Teles Ztudzioski se dirigiram até o mercado de Luiz Ney e, ao chegarem lá, de inopino,
desferiram 04 (quatro) disparos de arma de fogo
contra ele, empreendendo fuga logo em seguida”.

Encerrada a fase da instrução preliminar [
judicium accusationis
], a magistrada de origem, Rosângela Zacarkim dos Santos, pronunciou os acusados, assim fundamentando:

“Os indícios de autoria também se encontram suficientemente permeados nos autos, senão vejamos.

Quando de suas declarações, em Juízo, a testemunha
IPC Thyago Celestino Pereira
esclareceu que,
à época dos fatos
narrados nos autos, ocorreram cerca de 05 (cinco) homicídios, sendo que o da vítima
Luiz Ney
, vulgo
‘Cuiabano’
, foi o
primeiro
. Informou que a vítima era proprietária de um mercado no bairro Boa Esperança, denominado ‘Mercado Maitá’. O depoente informou, também, que
a vítima possuía um vínculo muito forte com a Polícia Militar
, razão pela qual a presença policial em seu estabelecimento era frequente. Que, com o tráfico de drogas ‘rolando’ no bairro,
um dos ‘chefes’
, integrantes da organização criminosa
Comando Vermelho
, identificado como sendo o acusado
Leonardo dos Santos Pires
, estaria bastante incomodado com a presença ostensiva da Polícia Militar no bairro, o que, inevitavelmente,
estava dificultando o comércio de entorpecentes naquele local
, razão pela qual, teria
‘decretado’
a morte da vítima
Luiz Ney
. Esclareceu que, antes de sua morte, a vítima teria sofrido um primeiro atendado, oportunidade em que sua residência fora alvo de vários disparos de arma de fogo. Que, com relação aos fatos descritos nos autos, fora feita uma denúncia anônima, por meio do telefone 197, oportunidade em que a denunciante começou a indicar os autores dos homicídios ocorridos recentemente, inclusive, da vítima Luiz Ney, vulgo ‘Cuiabano’. O depoente informou, também, que de acordo com as investigações,
o acusado Viner teria sido indicado pela organização criminosa para executar a vítima
, por ser
uma das condições para que ele fosse ‘batizado’
pelo Comando Vermelho, o que significa ser aceito como integrante da referida facção criminosa.

De igual sorte, durante a instrução processual, a testemunha
IPC Rodrigo Gabe Américo
esclareceu que uma testemunha confirmou, perante a Autoridade Policial, que os autores do homicídio da vítima Luiz Ney, seriam o acusado Viner e ‘Japa’, sendo que este último foi assassinado pouco tempo depois do crime. Informou que
a execução de Luiz Ney foi motivada em razão de o estabelecimento deste ser frequentado por policiais militares, o que estaria ‘atrapalhando’ as atividades do tráfico
na região do bairro Boa Esperança, local liderado pela organização criminosa ‘Comando Vermelho’, da qual o acusado Leonardo dos Santos Pires é integrante, inclusive, ocupando posto de comando à época dos fatos. Que, de acordo com as investigações,
desconfiando que a vítima estaria passando informações para polícia acerca da movimentação do bairro
, fora ordenado, pelo acusado Leonardo a morte de Luiz Ney. Que, num primeiro momento, as pessoas indicadas para cometer o crime seriam as pessoas Fabrício e Japa, porém, Fabrício se negou a cometer o crime. Esclareceu o depoente que, como
Viner precisava se ‘limpar’ com o Comando Vermelho
, uma vez que a este teria sido dada a ordem de matar a pessoa de Franciele, porém, esta sobreviveu, mesmo sendo alvejada por mais de cinco disparos de arma de fogo na cabeça, também lhe fora dada a ordem, por Leonardo dos Santos Pires, de matar a vítima Luiz Ney da Silva,
para então, ser ‘batizado’, aceito, como integrante do Comando Vermelho.
Informou, também, que em razão de sua recusa, a pessoa de Fabrício foi morta dias depois. Disse, também, que, de acordo com laudos de perícia balística, a arma utilizada para matar a vítima Luiz Ney, foi utilizada em vários outros crimes de homicídios ocorridos na cidade de Sinop/MT. Confirmou, por fim, que o acusado Leonardo dos Santos Pires é o mandante do crime em razão de seu posto de hierarquia na organização criminosa.

Dirceu Alves de Assis
, em Juízo, informou que era funcionário do estabelecimento da vítima há cerca de 19 anos. Que no dia dos fatos, estava trabalhando. Informou que, quando foi moer um pedaço de carne para uma cliente,
ouviu vários disparos de arma de fogo dentro do estabelecimento
, sendo que, quando retornou, já viu a vítima caída no chão e que, imediatamente, entrou em contato com os bombeiros, porém quando a equipe de resgate chegou já constataram que a vítima estava em óbito. Que, meses antes do crime, o depoente informou que a vítima já teria sido alvo de uma tentativa de homicídio, ocasião em que realizaram vários disparos de arma fogo em direção à sua casa, porém, os autores não foram identificados.

A menor
Vitoria da Silva Miranda
, em Juízo, acompanhada de sua genitora, informou que estava no mercado no dia do crime. Esclareceu que, enquanto se virou para pegar um refrigerante no freezer,
dois indivíduos entraram no estabelecimento dizendo ‘perdeu, perdeu’ e já foram atirando na vítima
. Que não conseguiu ver o rosto de nenhum dos suspeitos pois ficou com muito medo.

A
Testemunha Privilegiada
, quando ouvida em Juízo,
confirmou todas as suas declarações prestadas perante a Autoridade Policial
. Informou, também, que na semana da audiência, recebeu um áudio, via aplicativo WhatsApp, em tom de ameaça com a finalidade de intimidá-la para que não comparecesse à audiência.
Que Viner teria dado fuga a outra pessoa que executou a vítima
. Afirmou, ainda, ter conhecimento de que
o acusado Viner tem ligação direta com o acusado Leonardo e, consequentemente com a facção criminosa Comando Vermelho
, esclarecendo que esta informação obteve por meio de terceiras pessoas, bem como de ‘conversas’ que existem no bairro.

A fim de subsidiar a instrução passo à transcrição das declarações prestadas pela testemunha privilegiada, perante a Autoridade Policial, as quais foram ratificadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, vejamos:

‘[...] Que afirma ter informações acerca dos homicídios acima citados. Que sobre a morte LUIZ NEY DA SILVA, vulgo ‘Cuiabano’, informa que
Luiz Ney ‘jogava’ com a polícia
. Que a polícia frequentava o estabelecimento de propriedade da vítima. Que pelo fato do criminoso conhecido por ‘Sapateiro’ possuir ‘bocas de fumo’ nas imediações, o mesmo entendeu que
a vítima estaria ‘entregando’ sua atividade criminosa
. Que por essa razão determinou a morte de ‘Cuiabano’. Que ‘Sapateiro’ comanda o tráfico de drogas em Sinop e ninguém pode pegar drogas, senão com ele; Que, num primeiro momento, ‘Sapateiro’ havia determinado que Fabricio Cardoso matasse ‘Cuiabano’ e inclusive a arma e a moto já estava na posse de indivíduo conhecido como Fabricio, na sua residência, sendo que a testemunha não soube informar onde seria esta residência. Que segundo tomou conhecimento, este individuo de nome ‘Fabricio’ desistiu do plano e não quis mais cometer o homicídio contra ‘Cuiabano’ e por esta razão
‘Sapateiro’ determinou outras duas pessoas, quais sejam ‘Japa’ e ‘Vini’ para executar o serviço
. Que então assim foi feito, os dois citados cumpriram a determinação de ‘Sapateiro’ e executaram Luiz Ney. Que a moto utilizada na morte de Luiz Ney era preta e a arma do crime foi uma pistola. Que as informações de que os autores da morte de Luiz Ney seriam ‘Japa’ e ‘Vini’ também ‘rolou’ num grupo de WhatsApp que possui membros da ‘família’, ou seja, da organização criminosa comando vermelho [...]’.

A testemunha
Damaris Augusta da Silva
, durante a instrução processual, esclareceu que teve um breve relacionamento com a pessoa de Guilherme Teles Ztudzioski, vulgo ‘Japa’,
o qual foi assassinado dias depois do crime
. Com relação aos fatos descritos nos autos asseverou que não tem conhecimento a respeito dos referidos fatos.

Quando de seu interrogatório, o acusado
Leonardo dos Santos Pires
, confessou ter ordenado a morte da vítima
Luiz Ney
, porém
esclareceu que o acusado Viner não fora o executor do crime
, informando que quem teria cumprido a ordem, seriam
as pessoas de ‘Japa’ e Maurício, ambos já falecidos
. Esclareceu que a motivação do crime seria em razão de o interrogado ter emprestado a quantia de R$ 270 mil reais à vítima, a qual não saldou sua dívida, tendo, ainda, informado que o dinheiro do depoente estaria nas mãos de um policial militar. Que o depoente afirmou, ainda, que foi ele quem ordenou colocarem fogo no mercado da vítima.

O acusado
Viner dos Santos Alves
, em juízo, se reservou em seu direito de permanecer em silêncio, nada declarando acerca dos fatos.

Com efeito, da análise dos elementos probatórios carreados nos autos, conclui-se que há indícios de autoria suficientes para o encaminhamento do caso ao julgamento pelo Tribunal do Júri, mormente, pelos depoimentos das testemunhas em Juízo, bem como pela confissão do acusado Leonardo e, ainda, pelos demais elementos de prova amealhados aos autos.

Quando das investigações pela Autoridade Policial, fora deflagrada a operação ‘Plano Mortal’, oportunidade em que foram deferidas por este Juízo medidas de quebra de sigilo de dados, bem como interceptações telefônicas, das quais extrai-se, ao menos neste momento processual que, em tese, os acusados estariam diretamente envolvidos na prática do crime descrito nos autos, mormente pelo conteúdo dos áudios extraídos das interceptações telefônicas e, ainda, ‘prints’ do aplicativo WhatsApp das conversas dos envolvidos, bem como de outras pessoas identificadas com integrantes da organização criminosa Comando Vermelho.

Dessa forma, em que pesem os judiciosos argumentos da defesa do acusado
Viner dos Santos Pires
, as provas carreadas nos autos não permitem um juízo de certeza acerca da ausência de
animus necandi
do acusado.

Destarte, em que pese as declarações do acusado Leonardo de que o acusado Viner não fora o executor do crime, esta não é a única versão dos fatos, posto que tanto as testemunhas policiais que participaram ativamente das investigações, quanto a testemunha privilegiada, ouvida em Juízo, asseveraram que os autores do crime seriam as pessoas de Guilherme Ztudzioski Teles, vulgo ‘Japa’ e o acusado Viner. Dessa forma, como sabido, nos processos dessa espécie, a existência de duas versões no fascículo processual não permite, de plano, a impronúncia do réu’.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que Leonardo dos Santos Pires confessou ser o mandante do crime.

Entretanto, em seu interrogatório, buscou isentar o corréu, Viner dos Santos Alves, de participação no delito, atribuindo a responsabilidade às pessoas de Maurício e Guilherme, coincidentemente, ambos falecidos, como se vê:

“
JUÍZA
: Então, este caso aqui senhor Leonardo, o senhor está sendo acusado de determinar a morte de Luiz Ney da Silva, conhecido como ‘Cuiabano’, o senhor quer manifestar a respeito? O que o senhor diz a respeito da acusação?

LEONARDO
: Eu assino isso daí. Fui eu mesmo que mandei matar ele.

JUÍZA
: O senhor reconhece então?

LEONARDO
: Reconheço o homicídio, mas não conheço esse jovem que está preso aí que executou ele. Esse jovem não tem nada a ver, entendeu? Mas foi eu mesmo que mandei matar ele.

JUÍZA
: O Viner que realizou esse homicídio?

LEONARDO
: Não. Viner não. Foi o ‘Japa Guilherme’ e o ‘Maurício’, entendeu?

JUÍZA
: O ‘Japa’ e o ‘Maurício’?

LEONARDO
: Para senhora entender melhor, eu vou falar o motivo que eu matei ele. Eu emprestei um dinheiro para ele, ele era agiota, mexia com polícia, com ladrão, enfim, quem conhece a caminhada dele é ciente. Aí eu emprestei duzentos e setenta mil reais para ele, para ele me dar trezentos mil em dois meses. Ele entregou na mão de um policial ai que trabalha junto com ele, da Força Tática, conhecido como ‘Caveirinha’. Aí no dia que eu cheguei nele para pegar o dinheiro de volta, ele falou que estava com esse polícia e não quis me devolver. Começou a me ameaçar isso, aquilo, aí mantei atropelar ele, entendeu? Aí esse policial folgado começou a ameaçar minha família, aí matou o ‘Maurício’ e matou o ‘Guilherme’. Isso aí, pode mandar para civil que eles até hoje não prenderam (...) o homicídio porque eles estão envolvidos.

JUÍZA
: É o ‘Maurício Hortêncio’ que você está falando?

LEONARDO
: É, ‘Maurício Hortêncio’, ele que executou ‘Maurício Hortêncio’ e o ‘Japa’, que é o ‘Guilherme’ (...).

JUÍZA
: Quanto ao Viner então, por que ele teria sido apontado aqui como um dos envolvidos, você tem ideia? Ele também faz parte do ‘Comando’, como que é?

LEONARDO
: O Viner, ele não se encaixa em momento algum nesse homicídio, entendeu? A polícia não tem quem investigar e pegaram ele supostamente para envolver ele nessa ação aí, mas ele não tem nada (...) com esse homicídio aí”.

Percebe-se, com clareza solar, que Leonardo dos Santos Pires, suposto líder da facção criminosa “Comando Vermelho” na cidade de Sinop/MT, tenta, a todo custo, afastar a responsabilidade criminal de seu apadrinhado, Viner dos Santos Alves, imputando a execução do delito da vítima Luiz Ney a dois agentes falecidos.

Entretanto, há indícios suficientes de autoria ou de participação de Viner dos Santos Alves na empreitada delituosa.

Existem duas teorias para participação de Viner no homicídio de Luiz Ney.

A primeira, é a de que ele estava “devendo” para a mencionada facção, uma vez que Viner, juntamente com “Neguinho Mancoso”, teriam tentado, sem autorização dos líderes da organização criminosa, ceifar a vida de Franciele, que integrava o Comando Vermelho e, por essa razão, precisavam cumprir uma missão para se limpar deste fato.

A segunda é a de que a execução da vítima era uma das condições para que Viner fosse batizado pelo Comando Vermelho.

É o que se extrai de excerto do depoimento prestado pelo IPC Thyago Celestino Pereira:

“Qual é o raciocínio? O raciocínio é: o Fabrício Cardoso junto com o Viner, eles estavam devendo ali do Comando Vermelho a mesma situação, que foi a tentativa de homicídio contra a Franciele, certo? O ‘Neguinho Mancoso’ junto com o Viner deram cinco tiros na cabeça da Franciele e a Franciele não morreu. Ela tem envolvimento com a organização, foi sem autorização do Comando Vermelho e
eles tinham que fazer uma missão do Comando Vermelho para se limpar disso daí
. A missão era matar o ‘Cuiabano’: Viner e ‘Neguinho Mancoso’. O ‘Neguinho Mancoso’ desistiu. Foi morto.
O Vini tá vivo, preso e foi batizado na organização, ou seja, ele cumpriu a missão
. Foi ele quem, segundo a testemunha privilegiada, ele que foi lá juntamente com um indivíduo ‘Japa’, que hoje está morto e executaram o Luiz Ney ali no local”.

Esta versão, aliás, vai ao encontro das declarações prestadas pela “testemunha privilegiada”, segundo a qual, no primeiro momento, Leonardo havia determinado que Fabrício Cardoso matasse “Cuiabano”, sendo que a arma de fogo e a motocicleta que seriam utilizados já estava na posse de Fabrício.

Fabrício, por algum motivo, refugou, tendo Leonardo ordenado que Vini e Japa fizessem o serviço.

Poucos dias depois, Fabrício foi assassinado.

Por mais que a defesa insista em asseverar que a testemunha privilegiada recebeu as informações por terceiros, sem citar seus nomes, e que não soube informar quem efetuou os disparos de arma de fogo, tentando desqualificar seu depoimento, os indícios de participação de Viner no homicídio qualificado vem estampada, também, no depoimento dos policiais que participaram das investigações.

Cito trechos do relatório de investigação acostado aos autos da ação penal:

“Sobre a morte de Luiz Ney da Silva, também conhecido como ‘Cuiabano’, proprietário do Mercado Maitá, no Bairro Boa Esperança, a testemunha relatou que ‘Sapateiro’ comanda o tráfico de drogas no bairro, com diversas ‘lojinhas’ – ‘bocas de fumo’ e que Luiz Ney mantinha amizade com policiais, os quais frequentavam o mercado da vítima. ‘Sapateiro’ não gostava deste comportamento de Luiz Ney e achava que a presença da polícia no bairro atrapalhava o comércio de drogas, fazendo com que a venda de drogas diminuísse e causasse prejuízo para a organização. Cumpre-nos esclarecer que a venda de droga é a principal fonte de renda para a cidade organização criminosa (...). Ocorre que, de última hora, Fabrício Cardoso desistiu do plano, devolvendo a arma de fogo e a motocicleta para a organização criminosa. A testemunha relatou que após a desistência de Fabrício, surgiram então dois novos indivíduos para cometer o crime, ‘Japa’ e ‘Vini’, os quais na tarde do dia 20/03/2019 foram até o mercado da vítima e a executaram com disparos de arma de fogo. Segundo testemunhas que viram a ação, confirmaram que os indivíduos fugiram do local em uma motocicleta de cor preta”.

Nesse diapasão, não obstante os argumentos aduzidos pela combatente defesa, extraem-se dos autos indícios suficientes de autoria ou de participação de Viner dos Santos Alves, sendo este supostamente o responsável por conduzir a motocicleta utilizada para fuga.

Do mesmo modo, não há falar em despronúncia dos réus em relação ao crime de organização criminosa.

O recorrente, Leonardo dos Santos Pires, confessou, em juízo, integrar o Comando Vermelho, tendo os investigadores de polícia afirmado que Viner dos Santos Alves foi “batizado” na mencionada organização criminosa, justamente por ter cumprido a missão de assassinar Luiz Ney, vulgo “Cuiabano”.

Nessa ordem de ideias, depreende-se do contexto fático-probatório coligido na fase inquisitorial, e durante a instrução preliminar, a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação do recorrente na empreitada delituosa, não sendo admissível falar em despronúncia, tampouco em absolvição sumária, conforme pretendido pela respeitável e combatente defesa.

Colho da jurisprudência:

“[...] Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5o, XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal.

‘Consoante o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade’ (STJ, AgRg no AREsp no 719.904/SP)”
[3]
.

No que tange às qualificadoras, apesar de Leonardo asseverar que mandou matar Luiz Ney em razão de uma dívida inadimplida, há indícios de que o homicídio foi motivado pelo fato de a vítima possuir relação próxima com policiais que frequentavam seu estabelecimento comercial e, por isso, estaria prejudicando o tráfico de drogas naquela região, atrapalhando o lucro do Comando Vermelho, evidenciando, assim, a torpeza do delito.

Anoto, ainda, que o perito criminal oficial, Edson Gomes dos Santos, consignou no laudo pericial que
“quando foi atingida pelos disparos, a vítima estava de costas para seu agressor e não teve tempo para esboçar reação”
.

Com efeito, o cenário fático-probatório aponta que os executores do delito chegaram ao estabelecimento comercial da vítima e, de inopino, efetuaram os disparos de arma de fogo que ceifaram sua vida, sem a possibilidade de reagir ou de se defender.

Neste viés, não se revelando
manifestamente
improcedente a qualificadora do motivo fútil, não há cogitar em sua exclusão
[4]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
Falecido na data de 13/04/2019, conforme BO 2019.112824.

[2]
Falecido na data de 24/05/2019, conforme BO de fls. 285 dos autos da ação penal.

[3]
TJMT, RSE 152805/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018.

[4]
Enunciado Orientativo n. 2: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021